Tribunal: TJMT
Processo: 1029616-14.2023.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029616-14.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALINE APARECIDA CATARINO BARBOSA - CPF: 023.839.111-60 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
INTERESSE PROCESSUAL. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR.
CONTRATO ASSINADO ELETRONICAMENTE.
AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE.
DOCUMENTOS
UNILATERAIS
.
AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. APRESENTAÇÃO DE OUTRAS EVIDÊNCIAS DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE
. RECURSO DO RECLAMANTE PREJUDICADO.
RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO APENAS O DO RECLAMADO
.

1.
Nos
termos
da
Teoria da
Asserção
, o simples
fato
de a
parte

reclamante

ter

imputado
à
parte

reclamada
a
prática
de
ato

ilícito
,
independentemente
da
análise
da
tese
de
defesa
e do conjunto
fático

probatório
, é
suficiente
para a
demonstração
da
utilidade
e
benefício
do pronunciamento judicial,
evidenciando
o interesse processual.

2.
É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
.

Contrato

assinado

eletronicamente
,
sem

impugnação

específica
da
parte
, com
elementos

confirmados
(e-mail moranguinhoaline75@gmail.com e IP 191.210.250.215),
são

suficientes
para
demonstrar

a

existência
da
relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
,
tornando
a
cobrança

legítima
e
descaracterizando
a
conduta

ilícita
.

3. A
apresentação
de
documentos
,
ainda
que
unilaterais
,
porém
,
não

impugnados

especificamente
e
corroborados

por

outras

evidências
(
Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de Mato Grosso), é
suficiente
para
demonstrar

a

existência
da
relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
,
tornando
a
cobrança

legítima
e
descaracterizando
a
conduta

ilícita
.

4.
O
reconhecimento
da
inexistência
de
conduta

ilícita

prejudica
o
julgamento
do
recurso

interposto
pela
parte

reclamante
, que
almejava

tão

somente
a
majoração
da
indenização

por

dano
moral.

5.
Recursos

conhecidos
, mas
provido

apenas
o do
reclamado
.

6. Custas processuais e honorários advocatícios pela parte

reclamante
.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1029616-14.2023.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente:

ALINE APARECIDA CATARINO BARBOSA e MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÃO LTDA

Recorrido:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÃO LTDA e ALINE APARECIDA CATARINO BARBOSA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ALINE APARECIDA CATARINO BARBOSA

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÃO LTDA
.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo
que
:
a)
após

diversas

reclamações

a

inscrição

foi

desvinculada

na
via extrajudicial,
circunstância
que
demonstra

a

inexistência
do
débito
; b) a
mera

existência
de
cadastro

na

plataforma
da
reclamada

não

prova
a
legitimidade
da
cobrança
e da
inscrição
; c) a
tela

sistêmica
,
por
ser
prova
unilateral
sem

possibilidade
de
contraditório
, é
insuficiente
para
demonstração
da
existência
do
negócio
.
Julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos
da
inicial
para
condenar
a
parte

reclamada
a
pagar

ao

reclamante

indenização

por

danos

morais
no valor de R$
4.000,00
(
quatro
mil reais).

Os

Recursos

Inominados

foram

interpostos

pelas
partes
nos

IDs

195246151 e195246153

Em seu recurso
,
a parte reclamada sustentou que:
a) não há interesse de agir pela parte reclamante, tendo em vista que os fatos da inicial foram
solucionados
em fevereiro de 2023, até mesmo antes da propositura da demanda, que ocorreu em 29/08/2023; b) a própria parte reclamante acessou sua conta e celebrou os contratos que culminaram nos débitos, conforme os prints dos documentos pessoais enviados
pela mesma
no ato da
contratação;
c) é inexistente o suposto dano moral sofrido. Requereu o provimento do recurso interposto para reformar a sentença julgar improcedentes os pedidos da inicial e /ou a minora
r
o valor arbitrado na sentença a título de danos morais.

Em
seu

recurso
a
parte

reclamante

alegou
que
o valor
do

dano
moral é
irrisório e r equereu a reforma da sentença para major á-lo
.

Mesmo

intimadas
,
as partes
deixaram
de
apresentar

suas

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Interesse processual.

Segundo a
Teoria da
Asserção
, o simples
fato
de a
parte

reclamante

ter

imputado
à
parte

reclamada
a
prática
de
ato

ilícito
,
independentemente
da
análise
da
tese
de
defesa
e do conjunto
fático

probatório
, é
suficiente
para a
demonstração
da
utilidade
e
benefício
do pronunciamento judicial,
evidenciando
o interesse processual.

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONDIÇÕES DA AÇÃO. POSSIBILIDADE JURÍDICA. INTERESSE DE AGIR. TUTELA INIBITÓRIA. PRESENÇA. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CÍVEL E PENAL.

(...) 5. As
condições
da
ação

devem
ser
aferidas
com base
na

teoria
da
asserção
,
ou

seja
, à luz das
afirmações

deduzidas

na

petição

inicial
,
dispensando
-se
qualquer

atividade

instrutória
.
Precedentes
. (...) (STJ
REsp
1731125/SP, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/11/2018,
DJe
06/12/2018)

Desta forma,
em

análise
do
caso

concreto
, a simples
alegação

contida

na

inicial
de que a
parte

reclamada

causou

dano
moral
à
parte

reclamante
é
suficiente
para
evidenciar
o interesse processual.

Portanto
,
afasto
a
preliminar
de
ausência
de interesse processual.

Origem
da
dívida
.

É do
credor o ônus de provar a higidez do seu

crédito
, para
legitimar
as
ações

adotadas
para
seu

recebimento
, inclusive
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. E é
assim
,
primeiro
,
por
se
tratar
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
(art. 373,
inciso
I, do CPC) e,
depois
,
por

não
ser
razoável

atribuir

ao

devedor

a

obrigação
de
fazer

prova
de
fato

negativo
.

A
propósito
:

(...) Negativa de
contratação
e de
existência
de
débito
. Caso
em
que o
autor

nega

a

existência
de
contratação
e de
débito
junto à
instituição

financeira

ré
,
razão
pela qual
afirma
que
inscrição
do
seu

nome

em

órgão
de
proteção

ao

crédito

foi

indevida
.
O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito
e da
origem
do
débito
que
motivou

a

inscrição

desabonatória
é da
ré
,
porquanto

inviável

exigir
-se do
autor

prova

negativa
.

Faturas

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação
.
Não
tendo a
demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe

competia
,
impõe
-se a
declaração
de
nulidade
da
dívida
e a
determinação
de
cancelamento
da
inscrição

negativa
. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de
Julgamento
: 22/11/2017, Nona Câmara
Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da Justiça do
dia
24/11/2017)

Na
mesma

direção
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
:

(...) 3. O
artigo
14 do Código de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a
responsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
,
fundada

na

teoria
do
risco
da
atividade
.4. Se a
consumidora

alega

desconhecer

a

existência
de
relação

jurídica
entre as partes e,
consequentemente
, a
responsabilidade

pelo

débito

questionado
,
cabia
a
Reclamada

comprovar
a
sua

origem
e
licitude
,
ônus que não se desincumbiu a teor do disposto
no art. 373, II, do CPC. (...) (
Recurso

Inominado

no
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).

Com o
objetivo
de
comprovar

a

origem
do
crédito
, a
parte

reclamada

apresentou

cópia
de
contrato
, com
assinatura

eletrônica
(ID 195245693/
PJe
2
),
supostamente

realizada
pela
parte

reclamante
, com
elementos
de
segurança

baseado
s
no e-mail
moranguinhoaline75@gmail.com
e no IP
191.210.250.215
.

Embora
no
presente

caso

não

tenha

sido

produzid
a

prova

técnica
, é
considerado

autêntico
o
documento
que
não
for
impugnado

especificamente
,
conforme

preconiza
o
artigo
411,
inciso
III, do CPC.

Vale
destacar
que
a

impugnação

capaz
de
comprometer
a
validade
do
documento

deve

ocorrer
de forma
específica

apresentando

elementos
que
o
fragilizam
, inclusive,
negando

precisamente

os

elementos
de
segurança

existentes
.

Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A
parte

requerente

apresentou

impugnação

alegando
GENERICAMENTE que “JÁ QUE
O
TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE
A
UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC,
todavia
,
não

impugnou

especificamente

os

documentos

apresentados
,
em
especial as
biometrias

faciais
,
assinatura
e a
cópia
dos
documentos

pessoais
.
Consigno

ainda
que
apesar
de
não

ter

sido

apresentado
a
cópia
de
nenhum

instrumento

contratual
“
físico
”
assinado
pela
parte

autora
, a
confirmação
de
identificação
via
biometria
facial
pressupõe
que a
parte

autora

acessou

os

sistemas
da
requerida
para
contratação
de
seus

produtos
/
serviços
, o que
conferem

credibilidade
à
tese

defensiva
”.
(N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/05/2023,
Publicado
no DJE 17/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL (...) A
impugnação

genérica

apresentada

por

uma
das partes
não
se
presta

a

afastar
eventual valor
probatório
de
documentos

juntados

aos
autos
pelos

litigantes
.
Demonstrada
a
existência
de
relação

jurídica
entre as partes,
bem

como
a
regularidade
da
dívida

anotada
,
não

há
que se
falar

em

declaração
de
inexistência
do
débito

ou

indenização

por

danos

morais
. (...) (TJ-MG - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD
Convocado
), Data de
Julgamento
: 19/02/2020, Data de
Publicação
: 20/02/2020)

No
caso,
existem
ainda
outras
evidências que corroboram a existência da relação jurídica, pois
:

1) a parte reclamada apresenta cédula de crédito bancário, demonstrando que houve crédito do débito questionado; 2)
prints
dos documentos pessoais com foto realizando a contratação; 3) dados da parte reclamante com
número
de telefone
,
que por diligência do gabinete se confirmou ser de propriedade da
reclamante;e

4
) documentos unilaterais e sistêmicos
, mas
sem impugnação específica.

Nesses casos, aplica-se o entendimento da Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros
elementosprobatórios
, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

Portanto
,
diante
da
prova
documental
apresentada

nos
autos e
d
a

inexistência
de
impugnação

específica
,
a

origem
da
dívida

encontra
-se
demonstrada
,
não

havendo

conduta

ilícita
.

Recurso

prejudicado
.

C
om o provimento do recurso interposto pela parte reclamada, que reconhece a inexistência da conduta ilícita
,
encontra
-se
prejudicado
o
recurso

interposto
pela
parte

reclamante
, que
almejava
a
majoração
do
dano
moral.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

dos
recursos
e:

a)
nego

provimento

ao

recurso

interposto
pela
parte

reclamante
, e

b)
dou

provimento

ao

recurso
da
parte

reclamada

para
r
eformar

a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do
recurso interposto pela parte
reclamante,
condeno-o
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, q
ue fixo em
10%
sobre o valor a
causa
.

Por ser a
parte

recorrente

beneficiária
da Justiça
Gratuita
(ID 195246154
/PJe2),

observe
-se
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024